Tribunal: TJMT
Processo: 0014059-72.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014059-72.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO - CPF: 013.436.181-42 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), JANDIRLEI ALVES BUENO - CPF: 631.511.971-91 (VÍTIMA), ADRIANO GINO - CPF: 037.005.131-94 (VÍTIMA), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 129.022.544-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GRACILIANO DOS SANTOS - CPF: 087.505.144-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AISLA DE CARVALHO - CPF: 680.474.282-68 (ADVOGADO), JOSE GRACILIANO DOS SANTOS - CPF: 087.505.144-82 (APELANTE), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 129.022.544-31 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O APELO INTERPOSTO POR CLÉIA E DESPROVEU O RECURSO, BEM COMO CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO DOS DEMAIS APELANTES.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) C/C ARTIGO 62, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

E
ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS III (MEIO CRUEL), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E V (PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DA MORTE DA PRIMEIRA VÍTIMA) C/C ARTIGO 62, INCISO I, BEM COMO ARTIGO 211, TODOS DO CÓDIGO PENAL -
1)

DA NULIDADE DO

JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
– REJEIÇÃO
– GARANTIA CONSTITUCIONAL OBSERVADA NA MEDIDA EM QUE SE PERMITIU AO RÉU EXERCÊ-LA -
INSISTÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS

QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA COMO OFENSA AO ART. 478 DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO –

2)
DA NULIDADE DO JULGAMENTO PELA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.o 11 –
INOCORRÊNCIA
– MÍDIAS DIGITAIS QUE NÃO RETRATAM O ALEGADO USO DESMOTIVADO DE ALGEMAS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA INSURGÊNCIA EM ATA DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO –
3)
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– IMPOSSIBILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NAS PROVAS EXISTENTES E QUE RATIFICAM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NO ILÍCITO –
4) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS –
IMPROCEDÊNCIA
– NEGATIVAÇÃO MOTIVADA NA CULPABILIDADE E NAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES – DESPROPORCIONALIDADE NOS RECRUDESCIMENTOS NÃO EVIDENCIADA ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO
–

5)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRETENDIDA JUSTIÇA GRATUITA –
APELOS DESPROVIDOS.

1)

O direito ao silêncio foi efetivamente garantido na medida em que se permitiu ao apelante exercê-lo, inexistindo notícias de que ocorrera a apontada violação no processo, mormente quando o fato de terem sido formuladas perguntas pelo douto Membro do
“Parquet”
em nada fere tal direito, também não se podendo presumir que a insistência do Promotor de Justiça em verbalizar as suas perguntas, mesmo já estando ciente de que o réu não iria respondê-las, materializaria uma tentativa da acusação em burlar o disposto no artigo 478,
caput
e inciso II do Código de Processo Penal;

2)

Afasta-se a alegada nulidade do julgamento por suposta inobservância da súmula vinculante n.o 11 se em detida análise das mídias digitais da sessão de julgamento que ocorrera na modalidade híbrida [os apelantes se fizeram presentes virtualmente, por meio do sistema de videoconferência da plataforma
Microsoft Teams
] não se constata o alegado uso desmotivado de algemas, ao revés, em todos os vídeos os apelantes apresentaram-se com as mãos visivelmente livres durante a realização do ato e também não se infere que a temática tenha sido objeto de arguição e registro em ata de julgamento, operando-se o fenômeno da preclusão;

3)

Não há falar em decisão manifestamente
contrária
à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento da autoria imputada à apelante, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova;

4)

Inc
abível a readequação das sanções basilares se as circunstâncias judiciais negativadas apresentaram fundamentação idônea e não podem ser reputados desproporcionais os seus incrementos, em virtude das peculiaridades dos casos.

5)

Se não houve c
ondenação de quaisquer dos apelantes ao pagamento de custas processuais, em razão de terem sido defendidos por advogados dativos (
pro bono
), carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita.

APELANTES: CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO

JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS

ADRIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
,
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
condenados
nos autos da ação penal n.o
0014059-72.2017.8.11.0015
, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sinop-MT, às penas individualizadas, respectivamente, de:

*
44
(quarenta e quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal

(em relação à vítima
Jandirlei Alves Bueno)
e
artigo 121, § 2.o, incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a ocultação e impunidade da morte de
Jandirlei Alves Bueno
) c/c artigo 62, inciso I, bem como artigo 211, todos do Código Penal
(em relação à vítima
Adriano Gino
);

*
16
(dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.o, incisos I (mediante paga/promessa de recompensa), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como artigo 211, todos do Código Penal
(em relação à vítima
Adriano Gino
) e

*
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.o, incisos I (mediante paga/promessa de recompensa), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como artigo 211, todos do Código Penal

(em relação à vítima
Adriano Gino
) interpõem o presente recurso de apelação a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões comuns acostadas sob o ID 110798456,
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
pretendem a

(i)
nulidade
do julgamento por violação do direito ao silêncio
deste último, considerando que após manifestação expressa de que faria uso da referida prerrogativa constitucional, a acusação continuou
“de forma insistente, constrangedora e desrespeitosa, a formular perguntas”
(sic) ao ora apelante; (ii)
nulidade
do julgamento pela inobservância da súmula vinculante n.o 11
[não houve preenchimento dos requisitos necessários ao uso de algemas nos recorrentes durante a sessão de julgamento do júri] e (iii) fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
.

Por sua vez,
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
arrazoou por meio do ID 110798476, reiterando a
nulidade
do julgamento por inobservância da súmula vinculante n.o 11
, ao que agregou a tese de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, em virtude de

inexistirem elementos atestadores da sua participação no crime que ceifou a vida de
Jandirlei
.
Subsidiariamente
, vindicou a fixação das
penas-bases nos patamares mínimos legais
, além de formular pedido de
justiça gratuita
, por não possuir condições de arcar com os encargos do processo.

Em contrarrazões ao apelo de
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
vistas no ID 113320980,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO
refutou os argumentos nele apresentados, vindicando seu integral
desprovimento
. Novas contrarrazões aportaram no ID 115231982, desta feita rebatendo as teses lançadas no recurso comum de
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
,

concluindo-se, de igual modo, por pugnar pelo seu
desprovimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Silvana Correa Vianna
, opinando sob o ID 115231983 pelo

desprovimento

dos recursos defensivos, a fim de ser mantida intacta a r. sentença objurgada, seguindo, pois, a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, inclusive adotando-as
per relationem
com fulcro na Recomendação n.o 57/2017-CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual se conhece
dos apelos
interpostos por

CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
,
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula n.o 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a)
nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e
d)

decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Nos moldes da peça acusatória,
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
,
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
foram denunciados, pronunciados e posteriormente condenados,
a primeira
, como incursa nas sanções do
artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal
(em relação à vítima
Jandirlei Alves Bueno)
e
artigo 121, § 2.o, incisos III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (para assegurar a ocultação e impunidade da morte de
Jandirlei Alves Bueno
) c/c artigo 62, inciso I, bem como artigo 211, todos do Código Penal
(em relação à vítima
Adriano Gino
); em concurso material de crimes, sob os efeitos da Lei n.o 8.072/90 (crimes hediondos);
o segundo
, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.o, incisos I (mediante paga/promessa de recompensa), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como artigo 211, todos do Código Penal
(em relação a vítima
Adriano Gino
) e,
o terceiro
, como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.o, incisos I (mediante paga/promessa de recompensa), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), bem como artigo 211, todos do Código Penal
(em relação a vítima
Adriano

Gino
), em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01: Do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Jandirlei Alves Bueno
.

No dia 14/10/2016, em horário não precisado, mas no período noturno, na residência localizada na Rua Milena, n.o 1256, no Bairro Jardim Florença, cidade de Sinop/MT,
Adriano Gino
e outro indivíduo não identificado, a mando de
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
, esta impelida por motivo fútil, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, dotados de
animus necandi
, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa,
desferiram contra
Jandirlei Alves Bueno
golpes de arma branca (instrumento perfuro-inciso), causando-lhe lesões na região do abdômen, suficientes para lhe ocasionar a morte por choque séptico
.

Fato 02 e 03: Dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra a vítima
Adriano Gino
.

No dia 15/12/2017, em horário não precisado, mas no período noturno, na residência localizada na Rua das Acerolas, n.o 338, Bairro Jardim Celeste, cidade de Sinop/MT,
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
, mediante promessa de pagamento e a mando de

CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
, esta visando assegurar a impunidade do crime anterior, todos com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, agindo com
animus necandi
; emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
desferiram golpes de enxada contra
Adriano Gino
, causando-lhe lesões na região da cabeça, suficientes para lhe ocasionar a morte
.

Na sequência, visando assegurar a impunidade do crime supramencionado,
ocultaram o cadáver
.

De acordo com o apurado,
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
era casada com
Jandirlei Alves Bueno
, mas passou a manter um relacionamento amoroso com
Adriano Gino
, mesmo antes da morte daquele, ocorrida em 12/12/2016.

Na época dos fatos,
CLÉIA
e
Jandirlei
vivenciavam uma crise conjugal, conforme constou do Boletim de Ocorrência n.o 2016.65629, de 24/02/2016. No referido documento,
CLÉIA
declarou estar apaixonada por outro homem e desejar a separação, o que não foi aceito por
Jandirlei
.

Desse modo, no dia 14/10/2016,
CLÉIA
, previamente acordada com
Adriano Gino
e após terem planejado ceifar a vida de
Jandirlei
, facilitou a entrada daquele e de outro indivíduo não identificado em sua residência, ocasião em que eles, encenando um assalto, abordaram e renderam
Jandirlei
, desferindo-lhe golpes de faca na região do abdômen, causando ferida perfuro-incisa, que evoluiu para um quadro infeccioso que ensejou seu óbito no dia 12/12/2016 por choque séptico.

Registrou-se na peça acusatória que o crime supracitado, orquestrado por
CLÉIA
e executado por
Adriano Gino
juntamente com terceiro não identificado, apresentou motivação fútil, eis que perpetrado em decorrência de a vítima
Jandirlei
não aceitar a separação do casal, o que impedia a ora apelante
CLÉIA
de assumir seu romance com
Adriano Gino
.

Também foi ressaltado que o contexto fático ainda retratou a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de
Jandirlei
ter sido atacado de inopino, no refúgio do seu lar. Já o meio cruel encontrou substrato nos dois golpes desferidos no abdômen da vítima, que ficou agonizando no local por aproximadamente duas horas e, mesmo após ser socorrida pela equipe médica, permaneceu internada por quase dois meses, ocasião em que desenvolveu, em virtude das lesões sofridas, uma síndrome infecciosa que culminou no seu óbito.

Após o falecimento de
Jandirlei
,
CLÉIA
e
Adriano Gino
passaram a residir juntos, corroborando a forte relação existente entre eles, iniciada, conforme alhures aludido, na constância do casamento de
CLÉIA
com
Jandirlei
.

Passados alguns meses, a relação entre ambos estremeceu e
Adriano Gino
começou a ameaçar
CLÉIA
no sentido de denunciá-la quanto ao homicídio de
Jandirlei
, acaso ela viesse a se separar dele.

Em virtude disso,
CLÉIA
, sob a alegação de que estaria sendo ameaçada de morte, pediu aos corréus
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
que ceifassem a vida de
Adriano Gino
, prometendo a eles, como forma de pagamento, a entrega do veículo Chevrolet Prisma, placas OBH-6953, de sua propriedade, o que por eles foi aceito.

Logo, no dia 15/12/2017,
CLÉIA
preparou um suco de fruta e colocou nele sete comprimidos de um medicamento, cujo nome e especificação não foram descritos, visando dopar seu então companheiro. Ao chegar em casa do trabalho,
Adriano Gino
tomou o referido suco e logo adormeceu. Ato contínuo,
CLÉIA
ligou para
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
, os quais se deslocaram até a residência do casal com uma enxada, nos moldes previamente ajustados, com o intuito de ceifar a vida da vítima.

Chegando ao local,
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
, que já estavam na posse do controle remoto do portão eletrônico, adentraram no imóvel e se dirigiram até o quarto onde
Adriano Gino
estava adormecido, oportunidade em que
JOSÉ GRACILIANO
desferiu três golpes de enxada na cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos graves que provocaram a sua morte, enquanto o corréu
ADRIANO DOS SANTOS
lhe dava guarida na empreitada.

Na sequência,
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
enrolaram o corpo da vítima em um edredom e o levaram até uma região de mata, distante da área central da cidade, utilizando, para tanto, o veículo Chevrolet Prisma pertencente a
CLÉIA
. No local escolhido, ambos atearam fogo no corpo da vítima, enterrando-o com a sua motocicleta numa cova rasa.

Registrou-se que o corpo da vítima
Adriano Gino
foi localizado pela autoridade policial após o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em face dos ora apelantes, ocasião em que
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
apontaram o local onde teriam ocultado o cadáver, além de confessarem a prática delitiva e darem detalhes de como tudo ocorreu.

Também foi concluído que, em relação a
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
,

o crime em questão foi cometido mediante promessa de recompensa, consistente no recebimento do veículo Chevrolet Prisma, placas OBH-6953, pertencente à corré
CLÉIA
.

Já em relação a
CLÉIA
, o delito em referência foi praticado visando assegurar a impunidade do crime de homicídio cometido anteriormente contra o seu marido
Jandirlei Alves Bueno
, oportunidade em que se aliou ao convivente (e posteriormente vítima)
Adriano Gino
.

E, em relação a todos os réus, as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, restaram evidenciadas, respectivamente, pelos diversos golpes de enxada realizados na cabeça da vítima, que estava adormecida após ser dopada pela convivente
CLÉIA
. Além disso, ressaltou-se que embora estivesse dormindo quando foi colhida pelos increpados, a vítima esboçou reação (um gemido) logo na sequência do ataque, oportunidade em que
CLÉIA
determinou aos comparsas que verificassem se tinham concretizado o serviço (reportando se realmente haviam matado
Adriano Gino
), revelando, assim, uma brutalidade e impiedade fora do comum.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, os ora apelantes foram então
pronunciados
nos exatos termos da denúncia e, por fim, submetidos a julgamento do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sinop-MT no dia 28/07/2021,
reconhecendo-se
:

Na primeira série de quesitos em relação à ora apelante
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
,

no tocante ao
crime de homicídio em face da vítima
Jandirlei Alves Bueno
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida; b) a condenação da apelante e c) a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima;

Na segunda série de quesitos, de igual modo em relação à ora apelante
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
, entretanto, no tocante ao
crime de homicídio em face da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida; b) a condenação da apelante; e c) o afastamento da tese defensiva do homicídio privilegiado e a incidência das qualificadoras do meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e ter sido o crime praticado para assegurar a impunidade do homicídio da vítima
Jandirlei Alves Bueno
;

Na terceira série de quesitos, em relação também no que tange à ora apelante
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
, desta feita
no tocante ao
crime de ocultação de cadáver da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso e b) a condenação da apelante;

Na quarta série de quesitos em relação ao apelante
ADRIANO DOS SANTOS
,
no tocante ao
crime de homicídio em face da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida; b) a condenação do apelante e c) o afastamento da tese defensiva de homicídio privilegiado; o fato do crime ter sido praticado mediante paga/promessa de recompensa, bem como a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recuso que dificultou a defesa da vítima;

Na quinta série de quesitos, também em relação ao apelante
ADRIANO DOS SANTOS
e no tocante ao
crime de ocultação de cadáver da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso e b) a condenação do apelante;

Na sexta série de quesitos, já no que concerne ao apelante
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
,
no tocante ao
crime de homicídio em face da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso contra a vida; b) a condenação do apelante e c) o afastamento da tese defensiva de homicídio privilegiado; ter sido o crime praticado mediante paga/promessa de recompensa, bem como a incidência das qualificadoras do meio cruel e do recuso que dificultou a defesa da vítima;

Na sétima série de quesitos, de igual modo em relação a
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e no tocante ao
crime de ocultação de cadáver da vítima
Adriano Gino
, por maioria de votos: a) a materialidade e a autoria do crime doloso e b) a condenação do apelante.

Circunstanciados os fatos e a abrangência do édito condenatório, passa-se ao enfrentamento das teses recursais propriamente ditas.

I – DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO DE
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS.

JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
, em suas respectivas razões recursais, aduziu que houve
violação
do seu direito ao silêncio
, considerando que após manifestação expressa de que faria uso da referida prerrogativa constitucional, a acusação continuou
“de forma insistente, constrangedora e desrespeitosa, a formular perguntas”
(sic), o que teria gerado uma predileção dos jurados a condená-lo.

É cediço que o
direito
constitucional de permanecer calado constitui um dos desdobramentos do princípio do
nemo tenetur se detegere
, o qual pode ser exercido total ou parcialmente pelo réu, limitando-se àquelas
perguntas
que ele considere prejudiciais à sua defesa. Ademais, do exercício do referido
direito
não pode advir nenhuma consequência prejudicial ao acusado, sob pena de se estar negando a própria existência desse
direito.

Ocorre que ao analisar a respectiva mídia digital, correlata à sessão do júri, após ser cientificado pelo juízo em plenário sobre o seu direito constitucional de permanecer em silêncio,
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
quis apresentar sua versão sobre os fatos, respondendo às perguntas da douta Juíza Presidente do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sinop-MT. Na sequência, dada a palavra ao i. Membro do
Parquet,
houve a orientação da i. Defesa técnica no sentido de que o réu não respondesse às perguntas da acusação,
conduta que foi por ele efetivamente adotada, tendo permanecido em silêncio
.

Sequencialmente, concedida a palavra à i. Defesa, o ora apelante passou a responder às perguntas formuladas,
confessando a prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima
Adriano Gino
, tanto que no bojo da sentença lhe foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do disposto no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal.

Ou seja, o direito ao silêncio foi efetivamente garantido na medida em que se permitiu ao ora apelante exercê-lo, inexistindo notícias de que ocorrera a apontada violação no processo, mormente quando o fato de terem sido formuladas perguntas pelo douto Membro do
“Parquet”
em nada fere tal direito, também não se podendo presumir que a insistência do Promotor de Justiça em verbalizar as suas perguntas, mesmo já estando ciente de que o réu não iria respondê-las, materializaria uma tentativa da acusação em burlar o disposto no artigo 478,
caput
e inciso II do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão:

“HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRELIMINAR -
RÉU EM PLENÁRIO QUE OPTA PELO DIREITO AO SILÊNCIO - INSISTÊNCIA DO PROMOTOR DE JUSTIÇA NA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 478 DO CPP - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - REJEITA-SE -
DOSIMETRIA - EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ADEQUAÇÃO. -
Embora inadequada, em se tratando de julgamento pelo Tribunal do Júri, a conduta do Promotor de Justiça de formular perguntas ao réu que havia optado pelo uso do direito ao silêncio, não se verifica a nulidade apontada
. - Inexistindo nos autos elementos aptos a indicar conduta social desfavorável, deve ser adequada a pena-base.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.002577-1/002, Relator: Des. Bruno Terra Dias, 6.a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2020, publicação da súmula em 16/10/2020).

E, tal como já decidido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4.a Região, da literalidade da norma ínsita no artigo 186, do Código de Processo Penal, não se extrai que o réu, sob a invocação do exercício do direito ao silêncio, possa determinar ao magistrado que se abstenha de lhe formular perguntas e se limite a lhe dirigir apenas aquelas advindas do defensor (TRF4 - HC: 50424447620214040000 5042444- 76.2021.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 10/11/2021, OITAVA TURMA).

Por fim, registre-se a ausência de qualquer demonstração de prejuízo ao réu apta a proclamar a nulidade invocada [
pas de nullité sans grief
].

Com essas considerações, rejeita-se a tese de
nulidade

do julgamento por suposta violação do direito ao silêncio
de
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
.

II – DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.o 11.

Especificamente quanto a esse ponto,
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
,
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
sustentam a

nulidade do julgamento pela inobservância da súmula vinculante n.o 11, sob o viés de que
não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao uso de algemas nos recorrentes durante a sessão de julgamento do júri e que tal proceder teria trazido efeito danoso sobre o veredito, dada a sua influência no ânimo dos jurados.

Nos moldes do entendimento sacramentado pela supramencionada súmula vinculante, o uso de algemas, de quem se apresenta ao Tribunal ou ao juiz, a fim de ser interrogado ou assistir uma audiência ou julgamento na condição de acusado, somente se justifica se presente concreto receio de que, com as mãos livres, empreenda fuga ou coloque em risco a segurança das pessoas que participam do ato processual
(STJ - HC: 355000 SP 2016/0112621-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)
.

Eis a dicção da Súmula Vinculante n.o 11,
in litteris
:

“Só é lícito o uso de
algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

Ou seja, o emprego de algemas mostra-se excepcional e a sua utilização depende de motivada decisão judicial, sob pena de violação aos princípios fundamentais, à súmula vinculante n.o 11 e ao artigo 474, § 3.o do Código de Processo Penal.

Ocorre que, em detida análise das mídias digitais da sessão de julgamento que ocorrera na modalidade híbrida, uma vez que os ora apelantes se fizeram presentes virtualmente, por meio do sistema de videoconferência da plataforma
Microsoft Teams
, não se constata o alegado uso desmotivado de algemas, ao revés, em todos os vídeos os apelantes apresentam-se com as mãos visivelmente livres durante a realização do ato.

Também não se infere que o alegado uso indevido de algemas tenha sido objeto de arguição no respectivo ato solene, porquanto nada constou a esse respeito na ata de julgamento vista no ID 108756967 – págs. 8/17, ocorrendo o fenômeno da preclusão.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES: NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR NÃO TER SIDO PESSOAL E TER SIDO INTIMADA ADVOGADA SEM PODERES - MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA EM MANDADO DE SEGURANÇA - REANÁLISE INJUSTIFICÁVEL - JULGADOS DO TJMT - NÃO CONHECIMENTO -
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR PELO USO DE ALGEMAS - ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU ACOLHIDO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR - PER RELATIONEM
-
APELANTE NÃO ALGEMADO DURANTE SESSÃO PLENÁRIA - VISUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA - PRECLUSÃO
- ARESTOS DO TJMT - REJEITADA (...)
Se da “mídia de interrogatório do apelante é possível verificar, quando o mesmo gesticula, que não se encontra algemado [...] deve ser afastada a alegada nulidade do julgamento popular” (Samuel Frungilo, promotor de Justiça) “O uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri é medida excepcional, e não enseja a nulidade do ato, desde que devidamente justificada sua necessidade. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri [...] devem ser imediatamente arguidas, sob pena de preclusão
[CPP, art. 571, inciso VIII].” (N.U 0001148-97.2013.8.11.0102)...”

(TJ-MT 00079807420098110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021).

Logo, nenhuma nulidade exsurge sob a vertente de violação à súmula vinculante n.o 11, seguindo-se refutado mais esse petitório.

III – DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Sobressai como matéria recursal subsequente de
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
a tese de que a decisão se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos por inexistirem elementos que atestem a sua participação no crime que ceifou a vida de
Jandirlei
, seu esposo à época do fato.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também da mais autorizada doutrina, no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania encontra assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo conselho de sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o conselho de sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Incontroversa a prova da materialidade do delito homicídio perpetrado em desfavor da vítima
Jandirlei
; a dinâmica do fato trazida pela prova judicializada retrata que a autoria [objeto do recurso], de igual modo, conta com fartos elementos que conferem suporte à tese acusatória de que
CLÉIA
, previamente acordada com
Adriano Gino
e, após terem planejado ceifar a vida de
Jandirlei
, facilitou a entrada daquele e de outro indivíduo não identificado em sua residência, ocasião em que encenaram um assalto, abordaram e renderam
Jandirlei
, desferindo-lhe golpes de faca na região do abdômen, causando ferida perfuro incisa, que evoluiu para um quadro de sepse que o levou a óbito.

Ainda na fase inquisitorial,
Grazieli Tainara Veríssimo da Silva
[ID 108751952 – págs. 12/13] e
Adílio Pereira de Meneses
[ID 108751952 – págs. 14/16] declararam que
CLÉIA
lhes teria confidenciado seu envolvimento na morte de
Jandirlei
, inclusive que ela tinha aberto a porta da residência para
Adriano Gino
entrar e matar
Jandirlei
com facadas, bem como que tão somente após a saída de
Adriano Gino
da residência que ela pediu ajuda, simulando que se tratava de um assalto.

O
delegado de polícia Ugo Ângelo Reck de Mendonça
, responsável pelas investigações do caso, ao ser ouvido em plenário [ID 115231983], em extenso depoimento minuciou que no dia do fato a polícia foi acionada dando conta da prática de um suposto crime de latrocínio. Ao chegarem no local do crime, os investigadores de polícia, de imediato, se depararam com algumas circunstâncias que causaram estranheza, uma vez que não havia sinais de arrombamento nos portões da residência e o imóvel era guarnecido por muros altos e cerca elétrica, todavia, não existiam marcas de escalada e a cerca elétrica estava íntegra.

Prosseguiu aduzindo que a narrativa de como o suposto latrocínio teria ocorrido também causou estranheza, considerando que de acordo com o que foi narrado pela vítima
Jandirlei
e pela própria apelante
CLÉIA
, os criminosos permaneceram na residência por cerca de duas horas e foram subtraídos apenas dois aparelhos celulares e algumas joias, sendo que no local havia um veículo, eletrodomésticos, televisão, videogame, entre outros bens de valor, o que não é comum ocorrer em situações de roubo à residência. Outra situação atípica foi o fato de a vítima ter sido esfaqueada por duas vezes sem ter esboçado nenhuma reação ao assalto, bem como ter sido levada para uma dispensa e sido deixada lá agonizando, período em que os suspeitos abriam a porta a cada quinze minutos e comentavam que ele ainda estava com vida.

Também disse que no dia do fato, ele e os policiais tentaram contato com a vítima
Jandirlei
no hospital, contudo, não lograram êxito, tendo em vista que ele estava em estado grave de saúde. O genitor e o irmão da vítima
Jandirlei
dirigiram-se à delegacia e relataram que, enquanto estiveram com o ofendido no hospital, ele contou que teria reconhecido a voz de um dos assaltantes como sendo de um rapaz chamado
Adriano
, que havia trabalhado com ele por muitos anos, além do que os familiares contaram informalmente que possivelmente
CLÉIA
teria um relacionamento extraconjugal com o referido indivíduo, de modo que a partir de então passaram a investigar
CLÉIA
e
Adriano Gino
.

Contou, ainda, que em um primeiro momento das investigações não foram obtidos muitos esclarecimentos, entretanto, passados alguns meses, ao retornarem com as interceptações, constataram que estava tento atrito no relacionamento de
Adriano Gino
e
CLÉIA
e que algo estava sendo planejado por esta última, todavia, nesse ínterim, o prazo da interceptação venceu e, enquanto estava sendo renovado, a vítima
Adriano Gino
foi executada. Após esse novo retorno das interceptações, logrou-se apurar informações relevantes do envolvimento da
CLÉIA
tanto na morte de
Jandirlei
quanto na de
Adriano Gino
.

Revelou que as testemunhas Graziela e Adílio confirmaram na fase extrajudicial que inicialmente foram contratados por
CLÉIA
para executar
Adriano Gino
, todavia, desistiram posteriormente, sendo que nesse período
CLÉIA
confessou para eles que teria, juntamente com
Adriano Gino
, executado
Jandirlei
. Reportou que a mãe e a irmã de
CLÉIA
sabiam do envolvimento dela tanto na morte de
Jandirlei
, como na de
Adriano Gino
, havendo nos autos diversos áudios que corroboraram isso.

Agregado a tudo disso, passaram-se vários meses desde a prática do suposto latrocínio sem que a apelante
CLÉIA
comparecesse à delegacia, somente se apresentando quando foi intimada para prestar depoimento, comportamento esse que também não reputou ser comum para vítimas de crimes de latrocínio.
CLÉIA
narrou que teria sido abordada na lavanderia por um dos assaltantes, que era alto e forte, e que foi levada até a cozinha onde estava
Jandirlei
, oportunidade em que conseguiu se desvencilhar e foi para o quarto, onde se trancou com a filha. Entretanto, em crimes de latrocínio é incomum os criminosos permitirem que as vítimas fiquem em ambientes separados, até mesmo para evitar que a polícia seja acionada.

Ao concluir, aduziu que a primeira vez em que
CLÉIA
foi ouvida na delegacia ela não mencionou nada acerca do relacionamento com
Adriano Gino
, e este também, ao ser inquirido, negou qualquer relacionamento com
CLÉIA
antes da morte de
Jandirlei
, sustentando que somente teriam iniciado a relação após a morte dele, o que foi refutado por prova técnica, consistente nos relatórios das interceptações telefônicas realizadas, bem como por prova testemunhal. Outrossim, destacou que
CLÉIA
sempre agia friamente e não contribuía com as investigações.

Corroborando as declarações acima, o
investigador de polícia

Fábio Augusto Leandro
, que deu apoio nas investigações e também foi ouvido em plenário [ID 115231983], ratificou o depoimento do delegado de polícia Ugo Ângelo Reck de Mendonça, dando ênfase às estranhezas verificadas ao longo das investigações do suposto latrocínio, principalmente o fato de que não foram subtraídos bens de valores da residência; o tempo de duração da prática delitiva; a ausência de vestígios de que houve uma entrada clandestina no imóvel, mesmo sendo a casa guarnecida por muro alto e cerca elétrica; a inexistência de marcas de escalada; a integridade da cerca elétrica e, ainda assim,
CLÉIA
afirmava que tinha avistado os assaltantes evadindo-se do local pelo muro dos fundos do imóvel.

Sobrelevou o fato de
CLÉIA
sempre ter mentido durante as investigações e que ela somente confessou a respeito da execução de
Adriano Gino
quando já tinham sido colhidos muitos elementos de prova. Ainda referiu que, embora
CLÉIA
tivesse negado o reconhecimento da voz de
Adriano Gino
no momento do suposto latrocínio, à época ela já estava se relacionando com ele há diversos meses. Por fim, confirmou que o pai da vítima
Jandirlei
contou que no hospital este lhe afirmara ter reconhecido a voz de
Adriano Gino
.

Outro não foi o sentido do depoimento do
investigador de polícia Gustavo Galvan
, de igual modo em plenário [ID 115231983], ao esclarecer que esteve na casa da vítima
Jandirlei
no dia seguinte ao suposto latrocínio e constatou que no local não havia indícios de invasão, afirmando categoricamente que a cerca elétrica estava intacta, no portão inexistia sinal de arrombamento e, na parte interna e externa do muro, não estavam presentes vestígios de escalada. Causou estranheza o fato de que na oportunidade do crime não foram subtraídos objetos de valores, principalmente o veículo, bem como o fato de que os controles do portão estavam dentro da piscina. Após a morte de
Jandirlei
, CLÉIA mudou-se da residência do casal no Bairro Florença para um imóvel no Bairro Celeste, com o intuito de ocultar seu relacionamento com
Adriano Gino
.

Durante as interceptações telefônicas, tomaram conhecimento de que
CLÉIA
tentava marcar algo com uma mulher chamada “Tainara”, mas não conseguiram descobrir o que era. Posteriormente, constatou-se que “Tainara” não tinha mais envolvimento e descobriram que os irmãos Adriano dos Santos e José Graciliano foram os autores da morte de
Adriano Gino
. Por fim, ratificou as conversas interceptadas, devidamente transcritas no Relatório Final de n.o 032/2018, especialmente os diálogos mantidos entre
CLÉIA
, sua genitora e irmã. Aduziu, ainda, que os acusados, num primeiro momento, negaram a prática delitiva, contudo, ao virem
CLÉIA
na delegacia de polícia, voluntariamente admitiram envolvimento no crime, narrando todos os detalhes da empreitada criminosa, o que, inclusive, contribuiu para a localização do corpo da vítima
Adriano Gino
.

O
genitor da vítima
Jandirlei
, Sr. Sebastião Alves Bueno
, ouvido na sessão plenária como informante [ID 115231983], reportou que muito embora
CLÉIA
não o deixasse ficar sozinho com a vítima durante seu internamento, certo dia,
Jandirlei
acabou lhe contando que reconheceu a voz de
Adriano Gino
, visto que eles trabalharam juntos por um período. Relatou, ainda, que o portão da casa do filho não tinha sinais de arrombamento e nem marcas no muro de uma suposta escalada, acreditando que as pessoas já estavam na residência de Jandirlei antes de anoitecer. Com o passar do tempo, a família descobriu que
CLÉIA
e
Adriano Gino
já tinham um relacionamento amoroso, bem como que, uma semana depois dos fatos, ele já estava dormindo eventualmente na casa dela, informação repassada a ele pelos próprios filhos da ré.

Por sua vez,
o irmão da vítima
Jandirlei
, Sr. Gilnei Alves Bueno
, ratificou em plenário [ID 115231983] o depoimento que prestou em juízo no decorrer da instrução criminal, atestando não estar na cidade de Sinop no dia do crime que vitimou
Jandirlei
, contudo, narrou com riqueza de detalhes como o ilícito ocorrera, tomando por base os relatos da própria vítima, enquanto
Jandirlei
permanecera internado no hospital.

Ao retratar a dinâmica do fato, revelou que seu irmão
Jandirlei
evidenciou para a família que chegou em casa, largou os objetos do futebol e
CLÉIA
teria preparado para ele um caldo de mocotó, o que não era de costume. No momento em que
Jandirlei
se sentou na mesa,
CLÉIA
se retirou do local e logo ele foi abordado por um dos agressores, que de imediato lhe desferiu um golpe na região do abdômen, momento em que Jandirlei, então, gritou:
“Cara, para que isso?”
e um dos agressores disse:
“Cala a boca! Eu vim para te matar!”

Disse ter estranhado a forma de atuação dos criminosos, uma vez que, após esfaquearem a vítima
Jandirlei
, o colocaram na dispensa, separado da apelante
CLÉIA
e, por duas ou três vezes, abriram a porta do quarto onde ele estava para verificar como
Jandirlei
estava. No final de uma das visitas que fez ao irmão
Jandirlei
na UTI do Hospital Regional de Sinop-MT, a enfermeira pediu para se retirarem e na hora que foi se despedir, perguntou se a vítima tinha algo para dizer e, então, ao perceber que ninguém podia ouvir,
Jandirlei
disse que no dia dos fatos reconheceu a voz de um dos criminosos como sendo a de
Adriano Gino
, pessoa esta que trabalhara com ele em uma churrascaria.

Continuou explanando que saiu do hospital e procurou o patrão de
Jandirlei
, Sr. Sérgio Muller, e comentou com ele sobre a desconfiança da família acerca do envolvimento de
CLÉIA
, mas ele disse para descartarem a ideia. Contudo, Sérgio falou que
Jandirlei
também havia comentado com ele ter reconhecido a voz de
Adriano
, mas o próprio Sérgio não teria acreditado. Aduziu que
CLÉIA
nunca demonstrou interesse em saber como a família se sentia, tampouco como andavam as investigações policiais e, muito embora ela tenha negado o relacionamento com
Adriano Gino
, no mês de janeiro do ano seguinte da morte de
Jandirlei
a família descortinou a verdade sobre a relação amorosa entre ambos, bem como que
Adriano
já teria trabalhado com
Jandirlei
e que ele seria o autor da morte de seu irmão, o que causou imenso espanto.

Por mais que a i. Defesa tente impregnar a ideia de que inexistiriam elementos a evidenciar a autoria do crime de homicídio qualificado contra
Jandirlei
por parte de
CLÉIA
, mediante a invocação do Relatório Técnico Final no 065/2017, de 10/07/2017, no qual constou que
“após a análise criteriosa dos dados gerados durante o período de interceptação, não foram identificadas informações que ligassem CLÉIA DOS SANTOS BUENO ao crime que vitimou JANDIRLEI”
, imperioso ressaltar que esse relatório guarda relação com o primeiro período da interceptação realizada [de 28/04/2017 a 13/05/2017].

Já o Relatório Técnico Final de n.o 017/2018 – Operação Traição II [que compreendeu o período entre 01/08/2016 - antes do crime - a 01/12/2016] identificou 6.300 registros entre o terminal telefônico utilizado por
CLÉIA
e o de
Adriano Gino
, abrangendo chamadas de voz e mensagens de texto, o que por si só descaracteriza as declarações de ambos no sentido de que não teriam tido qualquer contato e relacionamento enquanto
CLÉIA
esteve casada com
Jandirlei
. Ao revés, restou clarividente que
CLÉIA
e
Adriano Gino
sempre mantiveram contato, tanto antes ao ataque de
Jandirlei
; como durante sua internação no hospital e depois de sua morte, quando, então, assumiram publicamente o relacionamento amoroso.

Destarte, revelando os elementos de prova que a negativa de autoria propalada por
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
encontra-se isolada e avessa àqueles, não cabe a este Sodalício censurar a valoração feita pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão
(TJ-MA - APR: 00175145120168100001 MA 0085842019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019)
.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretende a apelante é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri, pois, estar-se-ia subtraindo do conselho de sentença a independência e a autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

IV – DA DOSAGEM DAS PENAS.

Todos os apelantes insurgiram-se contra as penas-bases estabelecidas na instância singela, considerando-as exacerbadas.

Ressai da r. sentença que as sanções basilares impostas a
ADRIANO DOS SANTOS
,
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
foram dosadas nos seguintes termos:

“
...1. Em relação à
acusada Cléia Rosa dos Santos Bueno
no tocante ao crime de homicídio perpetrado em face da
vítima Jandirlei Alves Bueno
.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,
reprovável, tendo em vista que a condenada agiu com dissimulação e frieza, visto que, na companhia de seu amante, ceifou a vida da vítima, sendo sua conduta merecedora de elevada censura, pois extrapola o comum à espécie.
Verifico que a acusada não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstância
s
,
verifica-se o meio cruel, consistente no fato de, após receber os golpes de arma branca, a vítima ter ficado agonizando no local, por aproximadamente duas horas, permanecendo internada por quase dois meses, desenvolvendo uma síndrome infecciosa diante da lesão que sofreu, a qual ensejou sua morte, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de ela ter sido atacada de inopino, no refúgio de seu lar.
Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(...)

2. Em relação à
acusada Cléia Rosa dos Santos Bueno no tocante ao crime de homicídio perpetrado em face da vítima Adriano Gino
.

Em relação ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,
reprovável, tendo em vista a que a condenada agiu com frieza e dissimulação, visto que, após a prática do delito a acusada comunicou-se com a família da vítima demonstrando estar preocupada com seu sumiço, além de ter tentado simular que ela teria se afastado por vontade própria, a fim de evitar que a família a procurasse, o que intensifica a censura no seu modo de agir
. Verifico que a acusada não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
(ter sido o delito praticado para assegurar a impunidade do homicídio da vítima Jandirlei Alves Bueno), foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
,
verifica-se o meio cruel, consistente no fato de terem sido desferidos dois golpes de enxada na cabeça da vítima, revelando a brutalidade fora do comum, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de ela ter sido golpeada quando estava adormecida, após ser dopada.
Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (...)

Em relação à
acusada Cléia Rosa dos Santos Bueno no tocante ao crime de ocultação de cadáver
.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que a acusada não registra
antecedentes
criminais. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusada anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
, também, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão
. (...)

Em relação ao
acusado Adriano dos Santos no tocante ao crime de homicídio perpetrado em face da vítima Adriano Gino
.

Em relação ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,
reprovável, tendo em vista a que o condenado agiu com frieza e premeditação, denotando maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do réu.
Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
(paga/promessa de recompensa consistente no recebimento do veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, pertencente à acusada Cléia), foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
,
verifica-se o meio cruel, consistente no fato de terem sido desferidos dois golpes de enxada na cabeça da vítima, revelando a brutalidade fora do comum, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de ela ter sido golpeada quando estava adormecida, após ser dopada.
Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (...)

Em relação ao
acusado Adriano dos Santos no tocante ao crime de ocultação de cadáver
.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes
criminais. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
, também, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão
. (...)

Em relação ao
acusado José Graciliano dos Santos no tocante ao crime de homicídio perpetrado em face da vítima Adriano Gino
.

Em relação ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,
reprovável, tendo em vista a que o condenado agiu com frieza e premeditação, denotando maior reprovabilidade no modo de agir e dolo intenso do réu.
Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
(paga/promessa de recompensa consistente no recebimento do veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, pertencente à acusada Cléia), foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
,
verifica-se o meio cruel, consistente no fato de terem sido desferidos dois golpes de enxada na cabeça da vítima, revelando a brutalidade fora do comum, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude de ela ter sido golpeada quando estava adormecida, após ser dopada.
Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
. (...)

Em relação ao
acusado José Graciliano dos Santos no tocante ao crime de ocultação de cadáver
.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes
criminais. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
, também, inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão
. (...)
”
– grifei - ID 108756512.

De proêmio, deve-se registrar que em relação ao
crime de ocultação de cadáver
todas as penas-bases já foram estabelecidas nos patamares mínimos legais.

Quanto ao crime de
homicídio
perpetrado por
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
em face da
vítima
Jandirlei Alves Bueno
, a pena-base restou estabelecida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, em seis anos e nove meses acima do patamar mínimo, pelo desabono da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ambas devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos que extrapolaram a ordinariedade do tipo.

A culpabilidade foi balizada pela dissimulação e frieza, porquanto CLÉIA, na companhia de seu amante assim agira ao ceifar a vida de
Jandirlei
[seu marido à época do fato], enquanto as circunstâncias do crime seguiram respaldadas pelas duas do total das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Acerca da idoneidade da frieza e da dissimulação para o desiderato do recrudescimento da sanção basilar, o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO.
FRIEZA E A OUSADIA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃO E DO ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
IV - Fundamentação idônea a justificar a negativação da culpabilidade. As instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a premeditação do ato criminoso. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" ( EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 3/5/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 398.466/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/04/2018; e AgRg no HC n. 373.415/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 27/03/2017. V - Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a dissimulação e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Rela. Minia. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/08/2017; AgRg no HC n. 457.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 08/11/2018; AgRg no AREsp n. 1292332/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/11/2018; HC n. 290.996/RS, Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/08/2016; e HC n. 274.078/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel De Faria, DJe 28/04/2015. VI - Regime inicial. Mantido o quantum de pena aplicado, o modo fechado decorre da literalidade do art. 33, § 2o, a, do Código Penal. Writ não conhecido
.”

(STJ - HC: 623819 PE 2020/0293500-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Já o
meio cruel
[após receber os golpes de arma branca, a vítima ficou agonizando no local por aproximadamente duas horas, permanecendo internada por quase dois meses, desenvolvendo uma síndrome infecciosa diante da lesão que sofreu, a qual ensejou sua morte] e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
[foi atacada de inopino, no refúgio de seu lar], embora configurem qualificadoras, foram valorados nessa primeira fase dosimétrica, tendo em vista que uma vez
"reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante"
(
HC n. 308.331/RS
, Quinta Turma, Rel.
Min
. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei).

É cediço que a
jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial presente,
a incidir sobre o intervalo abstrato de pena prevista
no preceito secundário da respectiva infração penal ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata
(STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES).

Entretanto, isso não implica na inexorável conclusão de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal seja uma operação aritmética
com pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do Código Penal e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime
(STJ - AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

Assim, n
ão há
co
mo reputar desproporcional o aumento de
seis anos e nove meses acima do patamar mínimo, se ao menos uma das circunstâncias judiciais [circunstâncias do crime] se desdobrara em outras duas, relacionadas diretamente às remanescentes qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos moldes alhures destacado.

E, uma vez também reconhecido pelo Conselho de Sentença a prática do
crime de homicídio qualificado contra a vítima
Adriano Gino
, a fixação da pena-base em relação aos três apelantes também se deu no patamar individualizado de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, negativando-se, mais uma vez, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime.

Enquanto
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO

teve a culpabilidade considerada reprovável, tendo em vista que agira com
frieza e dissimulação
[após a prática do delito a acusada comunicou-se com a família da vítima demonstrando estar preocupada com seu sumiço, além de ter tentado simular que ela teria se afastado por vontade própria, a fim de evitar que a família a procurasse],

JOSÉ

GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
sofreram o desabono da mesma circunstância judicial porque agiram com
frieza e premeditação
, em todos os casos sobejando uma maior reprovabilidade no
modus operandi
.

Rememore-se que em virtude do planejamento de
CLÉIA
dopar
Adriano Gino
com medicamentos,
JOSÉ GRACILIANO
foi o responsável pela aquisição dos medicamentos na farmácia;
CLÉIA
colocou sete comprimidos em um suco e o ofereceu para a vítima; aproximadamente às 02h00min
CLÉIA
mandou mensagem avisando aos corréus que
Adriano Gino
estava dopado;
ADRIANO DOS SANTOS
e
JOSÉ GRACILIANO
dirigiram-se para a casa da vítima; com a chegada deles
CLÉIA
abriu o portão e ambos entraram;
JOSÉ GRACILIANO
, em companhia do corréu
ADRIANO DOS SANTOS
, desferiu três enxadadas na vítima enquanto
CLÉIA
permaneceu na cozinha/sala; ambos os executores puxaram
Adriano Gino
para o banheiro; enrolaram o corpo em um edredom e, na sequência, colocaram o corpo no carro e foram enterrá-lo em local ermo.

Acerca da validade da premeditação para o desabono da
culpabilidade
, o entendimento materializado no Enunciado n.o 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício -
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

E, mais uma vez, dado o reconhecimento de três qualificadoras, para estas primeiras fases foram ponderadas duas delas – meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima -, a primeira em virtude de terem

sido desferidos dois golpes de enxada na cabeça da vítima e o segundo tendo em vista que a vítima foi golpeada quando estava adormecida, logo após ser dopada com medicamentos.

Desse modo, as sanções basilares impostas não merecem qualquer reparo, porquanto válidas e idoneamente fundamentadas.

V – DA JUSTIÇA GRATUITA

Embora
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO
ainda tenha formulado pedido de justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com os encargos do processo, verifica-se que na sentença a MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sinop-MT, deixou de condenar todos os acusados ao pagamento de custas processuais, em razão de terem sido defendidos por advogados dativos (
pro bono
), carecendo, pois, de interesse recursal quanto a este ponto.

VI - CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do apelo interposto por
CLÉIA ROSA DOS SANTOS BUENO

e, nessa parte,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso comum de
JOSÉ GRACILIANO DOS SANTOS
e
ADRIANO DOS SANTOS
, a fim de manter intacta a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0014059-72.2017.8.11.0015
, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Sinop-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022